Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-14.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-14.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.950.541-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLYSON MARCELO PEDROZO - CPF: 047.351.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILA RAQUEL SENA SANTOS - CPF: 621.360.933-47 (VÍTIMA), GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 065.417.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 043.584.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1.

AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – 2. LESÃO CORPORAL – PENA BASILAR NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MULTIPLICIDADE DE GOLPES NA FACE DA VÍTIMA – 3.
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ – 4. AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ATENUANTE – IMPERTINÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – 5. REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO
PROVIDO
EM PARTE – PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo;

2. Para a consumação do crime de Lesão corporal é suficiente a perpetração de um golpe contra a vítima apto a gerar ofensa à integridade física, de modo, que se o agente desfere diversos golpes contra ela, há maior gravidade da conduta a extrapolar a já prevista no tipo penal, o que autoriza a exasperação da pena basilar;

3. E
m harmonia com o entendimento do STJ, na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

4.
Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ;

5. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que
de ofício
, do
quantum
de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Felipe Rafael Ferreira da Silva
,
contra a sentença anexada sob Id. 86340979, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, CP) e
Ameaça
(art. 147 do CP), com a incidência da
Lei nº. 11.340/06
, à pena de
7 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais, quanto ao crime de
Ameaça
(art. 147, CP), requereu a
absolvição
por falta de prova; e, relativamente ao delito de
Lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP), almejou a
redução da pena basilar
e o aumento do
quantum
de
redução da pena intermediária
pela atenuante da confissão espontânea (Id. 86340991).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
(Id. 86340994);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue (Id. 89958976):

“Acusado condenado nas penas dos crimes descritos no art. 129, §9° e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 07 meses de detenção, em regime aberto – Inconformismo – Requer a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, por ausência de provas ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer em relação ao crime de lesão corporal a diminuição da pena-base e aumento do quantum referente ao reconhecimento da atenuante de confissão – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Crime de ameaça é crime formal – Consumação com o conhecimento da ameaça pela vítima – Estado de embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade do agente Crime de ameaça é crime formal – Justificativa idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal - Atenuante de confissão fixada de forma proporcional- Sentença condenatória que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021